Tribunal: TJES
Processo: 5008791-05.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008791-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008791-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
ÁKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA
, em face da decisão (mov. 123.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0015209-18.2016.8.08.0012, que não reconheceu a ocorrência da continuidade delitiva entre os crimes que originaram as Guias de Execução nº 0005809-27.2018.8.08.0006 (seq. 71), 0007734-58.2018.8.08.0006 (seq. 80) e 0005826- 63.2018.8.08.0006 (seq. 97), mantendo a situação processual do reeducando nos moldes em que se encontra.

Em razões recursais acostadas às fls. 03/06 (id 3300569), requer a defesa “que seja reformada a decisão ora agravada para admitir a continuidade delitiva no que tange às condutas contidas nas AP's 0005809-27.2018.8.08.0006, 0007734-58.2018.8.08.0006 e 0005826-63.2018.8.08.0006.”

Contrarrazões às fls. 11/15 (id 3096596), pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 589 do CPP, a Magistrada
a quo
proferiu a decisão (mov. 138.1), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 3579849, opinou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta, oportunamente.

Vitória, 24 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
Á
KILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA
,
em face da decisão (mov. 123.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0015209-18.2016.8.08.0012, que não reconheceu a ocorrência da continuidade delitiva entre os crimes que originaram as Guias de Execução nº 0005809-27.2018.8.08.0006 (seq. 71), 0007734-58.2018.8.08.0006 (seq. 80) e 0005826-63.2018.8.08.0006 (seq. 97), mantendo a situação processual do reeducando nos moldes em que se encontra.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da decisão ora agravada, para que seja reconhecida a continuidade delitiva nas ações penais suso mencionadas. Para tanto, aduz que os crimes de furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal) foram praticados entre abril e julho de 2018, em bairros próximos na cidade de Aracruz.

Além disso, “com relação ao modo, que este é exatamente igual, vez que o apenado com os mesmos dois corréus, furtavam objetos de apartamento por meio de arrombamento das portas. Os furtos eram sempre em apartamentos visando os mesmos objetos (TV ́s, relógios, celulares, notebooks, HD`s e computadores), portanto, satisfeita está também a circunstância do modo.”

Pois bem. De início, rememoro que o Código Penal no tocante à continuidade delitiva, adotou a teoria puramente objetiva, a qual considera o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (artigo 71, do Código Penal).

Já no âmbito jurisprudencial, especificamente em precedentes emanados do colendo Superior Tribunal de Justiça, vê-se que além dos requisitos objetivos é necessária a demonstração de unidade de desígnios para a caracterização da continuidade delitiva.

Nesse sentido:

1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares,
isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios
. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram que se tratou de habitualidade criminosa, tendo em vista a ausência da unidade de desígnios entre os delitos a que foi condenado. Tal entendimento sobre a conjuntura fático-probatória não pode ser reapreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 736.534; Proc. 2022/0111584-0; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022).

Dito isso, constato que no caso em análise, o crime da Ação Penal nº 0005809-27.2018.8.08.0006 foi praticado em 22/04/2018, na Rua Monteiro Lobato, 61, Vila Santi, Aracruz/ES, contra a vítima Josival Franqueta de Jesus.

Já o furto da Ação Penal nº 0007734-58.2018.8.08.0006, ocorreu em 27/08/2018, na avenida Castelo Branco, 862, Bela Vista, Aracruz, contra as vítimas Higor Giurizatto e Lucas Santos Souza e outro, em endereço diverso, tendo como vítima Walter Conte Moro.

Por fim, na Ação Penal nº 0005826-63.2018.8.08.0006, o delito foi praticado 07/07/2018, na rua Antônio Ricatto, 333, Bairro De Carli, Aracruz, tendo como vítimas Alexandre Ferreira Manhães e outros.

Assim, a despeito da existência de pluralidade de condutas delitivas de mesma espécie – furto qualificado -, com um modo de execução similar, tais crimes não foram cometidos em condições de tempo razoavelmente próximas, além de inexistir um elo de continuidade espacial evidente, na medida em que os delitos foram praticados em bairros distintos, razão pela qual incabível o reconhecimento da continuidade delitiva no caso em comento.

E não é só. Com maior relevância para a conclusão que estou a adotar, inexiste o requisito subjetivo relativo à unidade de desígnios, posto que, assim como descrito na r. decisão objurgada, “em se tratando de crimes distintos quanto às condições de tempo, espaço e
modus operandi
, não havendo qualquer relação entre si, não há que se falar em continuidade delitiva.”

Noutro giro, conforme consignado nas contrarrazões recursais do Ministério Púbico, “para que haja continuidade delitiva, deve o agente aproveitar-se das relações ou oportunidades surgidas quando da prática do primeiro delito, numa relação de encadeamento, exprimindo a ideia de concatenação de atos delitivos. Sendo assim, a prática do primeiro crime deve servir de base para a caracterização da continuidade delitiva, o que não se observa no presente. Ao contrário, no caso concreto, verifica-se que não houve sequência de atos relacionados. Observa-se o cometimento de crimes distintos, em oportunidades distintas, com ofensa a patrimônios distintos. Desse modo, as condutas foram praticadas isoladamente.”

Em outros termos: não estando os delitos relacionados entre si, não constituindo continuidade uns dos outros, há tão somente a denominada habitualidade criminosa.

Por sinal, em recentíssimo precedente jurisprudencial adotado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a habitualidade criminosa e não o instituto da continuidade delitiva. Senão, vejamos:

1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual, vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram que se tratou de habitualidade criminosa, tendo em vista a ausência da unidade de desígnios entre os delitos a que foi condenado
. Tal entendimento sobre a conjuntura fático-probatória não pode ser reapreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 758.855; Proc. 2022/0230640-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 11/10/2022; DJE 20/10/2022).

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÊS CRIMES. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELO DE CONTINUIDADE ESPACIAL. INEXISTÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
“Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.” (...). (STJ; AgRg-HC 736.534; Proc. 2022/0111584-0; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022).

2.
O crime da Ação Penal nº 0005809-27.2018.8.08.0006, foi praticado em 22/04/2018, na Rua Monteiro Lobato, 61, Vila Santi, Aracruz/ES, contra a vítima J. F. d. J. Já o furto da Ação Penal nº 0007734-58.2018.8.08.0006, ocorreu em 27/08/2018, na avenida Castelo Branco, 862, Bela Vista, Aracruz, contra as vítimas H. G. e L. S. S. e outro, em endereço diverso, tendo como vítima W. C. M. Por fim, na Ação Penal nº 0005826-63.2018.8.08.0006, o crime foi praticado 07/07/2018, na rua Antônio Ricatto, 333, Bairro De Carli, Aracruz, tendo como vítimas A. F. M. e outros.

3
.
A despeito da existência de pluralidade de condutas delitivas de mesma espécie – furto qualificado -, com um modo de execução similar, tais crimes não foram cometidos em condições de tempo razoavelmente próximas, além de inexistir um elo de continuidade espacial evidente, na medida em que os delitos foram praticados em bairros distintos.

4.
Inexiste também o requisito subjetivo relativo à unidade de desígnios, posto que no caso concreto não houve sequência de atos relacionados. Observa-se o cometimento de crimes distintos, em oportunidades distintas, com ofensa a patrimônios distintos, sendo as condutas praticadas isoladamente, traduzindo tão somente a denominada habitualidade criminosa.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.